Tribunal: TJSP
Processo: 3004695-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REJEIÇÃO. VERBA QUE, NESSE CASO, DEVE SER FIXADA COM BASE DO CRITÉRIO DO ARTIGO 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. RECURSO PROVIDO.